Tribunal: TJDFT
Processo: 0706509-41.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706509-41.2022.8.07.0008 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Juliene Medeiros Borges Embargados: Marcelina Fernandes Meeiros Horácio dos Santos Filho Lindoaldo Souza Oliveira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Juliene Medeiros Borges contra o acordão que deu parcial provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 66044980). De acordo com as regras previstas nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado Horácio dos Santos Filho, no prazo de 10 (dez) dias, e os demais embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator